Tribunal: TJMT
Processo: 1012729-18.2024.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012729-18.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEBORA DUARTE BENITES - CPF: 056.545.021-23 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DA FALSIFICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. USO CONSCIENTE DE DOCUMENTO FALSO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou

DÉBORA DUARTE BENITES pelos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso, em concurso material, à pena de 4 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de indenização por danos extrapatrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria do crime de falsificação de documento público; (ii) estabelecer se a condenação pelo uso de documento falso deve ser mantida; (iii) determinar o cabimento de indenização por dano moral coletivo; e (iv) analisar a adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade da falsificação documental está comprovada por laudo pericial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e prova oral, que atestam a inautenticidade das assinaturas e a divergência do documento em relação ao padrão oficial.

Não há prova segura de que a apelante tenha falsificado ou participado da adulteração do documento, pois sua confissão limita-se ao uso, sendo qualificada e parcial.

A posse e utilização do documento falso não autorizam, por si sós, a presunção de autoria da falsificação, exigindo-se prova concreta da participação na conduta descrita no art. 297 do Código Penal.

A prova testemunhal e pericial confirma a falsidade do documento, mas não individualiza a conduta da apelante na sua confecção.

A condenação pelo crime de uso de documento falso é mantida, pois demonstradas materialidade, autoria e dolo, inclusive pela admissão da ré de que tinha ciência da falsidade.

O crime do art. 304 do Código Penal se consuma com a simples utilização do documento falso com potencialidade lesiva, independentemente da obtenção de vantagem.

Não se aplica o princípio da consunção diante da absolvição do crime antecedente.

A fixação de indenização por dano moral coletivo exige prova concreta do abalo à coletividade, não sendo presumida a partir da prática delitiva.

A ausência de instrução probatória específica sobre o dano coletivo impede a fixação de reparação mínima, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

A dosimetria da pena do crime remanescente observa os critérios legais, sendo mantida no mínimo legal, com regime aberto e substituição por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por falsificação de documento público exige prova concreta da autoria, não sendo suficiente a posse ou uso do documento falso.

O crime de uso de documento falso se configura com a apresentação consciente do documento inidôneo, independentemente da obtenção de vantagem.

O dano moral coletivo não é presumido no processo penal, exigindo demonstração específica de abalo relevante à coletividade.

A ausência de instrução probatória sobre o dano impede a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 59, 65, III, “d”, 69, 297 e 304; CPP, art. 386, VII, e art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0005025-89.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 12/10/2025; TJMT, N.U 1018037-46.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 23/09/2025; STJ, AgRg no REsp 2.146.421/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 23/12/2024; TJMT, AP n. 1000459-88.2025.8.11.0078, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 16/12/2025; TJMT, N.U 1000643-44.2025.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 27/04/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012729-18.2024.8.11.0002

APELANTE: DEBORA DUARTE BENITES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

DÉBORA DUARTE BENITES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,

nos autos de ação penal nº 1012729-18.2024.8.11.0002 (PJe), que a condenou por falsificação de documento público e uso de documento falso, em concurso material, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além de condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais à sociedade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) – arts. 297 e 304, c/c art. 69, todos do Código Penal (ID 360677392).

A defesa interpôs recurso de apelação, postulando, em síntese: (i) a absolvição quanto ao crime de falsificação de documento público, previsto no art. 297 do Código Penal, por insuficiência de provas acerca da autoria; (ii) subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos previstos nos arts. 297 e 304 do Código Penal; (iii) o afastamento da continuidade delitiva; (iv) a exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima, fixada com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal; e (v) a redução da pena de multa ao patamar mínimo legal de 10 (dez) dias-multa (ID 360677399).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 360677404).

A
34
ª Procuradoria de Justiça, em dissonância com o órgão ministerial de origem, apontou pelo
“parcial provimento do recurso, para absolver a apelante

quanto ao crime de falsificação de documento público, manter a condenação pelo crime de uso de documento falso, manter a reparação mínima e redimensionar a pena pecuniária apenas como consequência da absolvição parcial. No mais, a sentença deve ser mantida”
(Exmo. Sr. Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo – ID 364388882).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Fato 01

Conforme consta dos autos do incluso procedimento investigatório, até o dia 07/05/2023, em local incerto, a denunciada Débora Duarte Benites alterou documento público verdadeiro, ao inserir sua fotografia e dados pessoais na carteira individual de visitante pertencente a Kimberllyn Raquel da Silva Azevedo (SESP-PRO-2022/13013), expedida pela Superintendência de Política Penitenciária, para ingressar no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas.

Fato 02

Também se apurou que por volta das 10h00 do dia 07/05/2023, a denunciada Débora Duarte Benites usou documento público falsificado (Fato 01), com o propósito de ingressar nas dependências do Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, sediado na Rodovia MT-351, bairro Capão do Pequi, Várzea Grande-MT.

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Conforme se apurou, até o dia 07/05/2023, a denunciada Débora Duarte Benites adulterou documento público verdadeiro, ao inserir seus dados pessoais e fotografia na carteira individual de visitante de Kimberllyn Raquel da Silva Azevedo (SESP-PRO2022/13013), conforme se infere do Relatório acostado ao id. 120204340 - Pág. 12.

Na sequência, por volta das 10h00 do dia 07/05/2023, a acusado Débora Duarte Benites, na companhia de 19 (dezenove) mulheres identificadas, dirigiu-se até o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, sediado na Rodovia MT-351, bairro Capão do Pequi, Várzea Grande-MT, para visitar seu cônjuge.

Ato contínuo, a denunciada Débora Duarte Benites entregou aos agentes prisionais responsáveis pela checagem de visitantes, o seguinte documento falsificado que exibia sua fotografia:

Débora Duarte Benites – 1 (uma) carteira individual de visitante, com CPF 056.545.021-23, RG 26339226 SEJSP-MT, tendo como filiação: Severino Benites e Claudelina Duarte, endereço: Avenida União do Norte/Daury Riva, quadra 40, Sinop/MT, relacionada a pessoa privada de liberdade: Patrick Luiz Iora Ribeiro, válida até: 16/02/2024, supostamente expedida pela Superintendência do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, assinada pela Superintendente Fabiana Benedita Ferreira de Siqueira Thiel e pelo diretor Adão Elias Junior, vinculada a QR-Code (id. 120204340 - Pág. 6/7).

Ocorre que durante o procedimento de conferência dos visitantes, o documento levantou suspeitas, pois Adão Elias Junior, diretor da unidade prisional, esclareceu que não era o signatário da carteira apresentada.

Realizada checagem perante a Coordenadoria de Inteligência da Penitenciária, averiguou-se que a denunciada Débora Duarte Benites não possuía protocolo de entrada para a confecção de carteira de visitante no sistema oficial (SIGADOC), ao passo que o dispositivo de segurança (QR Code) do documento apresentado se relacionava à carteira de Kimberllyn Raquel da Silva Azevedo (SESP-PRO-2022/13013).

Apreendido o documento e submetido a perícia grafotécnica (Laudo Pericial nº. 212.2.14.9067.2024.158126-A01), comprovou-se que as assinaturas nele grafadas não pertenciam a Adão Elias Junior, diretor da unidade prisional, tampouco a Fabiana Benedita Ferreira de Siqueira Thiel, superintendente do Sistema Prisional.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Débora Duarte Benites pela prática dos delitos tipificados nos arts. 297 e 304 do Código Penal, nas circunstâncias do art. 71 do CP.

Requer-se que esta seja recebida em todos os seus termos, citando-se a denunciada por edital, nos termos do art. 361 do CPP, para se ver processar e condenar até final julgamento, em tudo ciente o Ministério Público, bem como intimando as testemunhas abaixo arroladas para virem depor em dia e hora a serem previamente designados, sob as penas da lei.

Saliente-se que a condenação da denunciada, nos termos do art. 387, IV, do CPP, deverá compreender a indenização pelos danos morais, os quais deverão ser arbitrados durante a instrução do processo, bem como o ressarcimento da sociedade pelo custo do processo e pelos danos extrapatrimoniais, em valor a ser arbitrado pelo juízo, sugestionando-se como patamar mínimo o valor de R$3.000,00”
(ID 360677352).

Concluída a instrução criminal, o Juízo de origem, após o regular processamento do feito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante nos exatos termos da exordial acusatória.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal exige exame acurado do conjunto probatório produzido nos autos, especialmente quanto à delimitação da responsabilidade penal da apelante em relação às duas figuras típicas imputadas, as quais, embora conexas no plano fático, conservam autonomia jurídico-penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID 360676439, pág. 11/12), boletim de ocorrência (ID 360676439, pág. 15/21), relatório da Polícia Penal (ID 360676439, pág. 24/36), documento apreendido (ID 360676439, pág. 287) e laudo pericial grafotécnico (ID 360676442, pág. 324/349), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais penais Robson Amorim de Souza e Fabiana Benedita Ferreira de Siqueira Thiel, além da própria acusada.

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos mesmos policiais penais e o interrogatório da apelante (ID 360677383).

Extrai-se que, no dia 7 de maio de 2023, por volta das 10 horas, a apelante compareceu ao Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas portando carteira individual de visitante que ostentava aparência de documento oficial do sistema penitenciário.

O documento continha seus dados pessoais, fotografia, referência ao reeducando Patrick Luiz Iora Ribeiro e supostas assinaturas de autoridades penitenciárias.

A irregularidade foi inicialmente percebida pelo policial penal Robson Amorim de Souza, que relatou em juízo ter identificado erros de ortografia e percebido que algumas assinaturas eram cópias, não originais, circunstância que motivou o acionamento do setor de inteligência do presídio, o qual constatou que todas as 21 (vinte e uma) carteirinhas apresentadas naquela data eram falsas.

A policial penal Fabiana Benedita Ferreira de Siqueira, por sua vez, confirmou em juízo que, na época dos fatos, era superintendente da polícia penitenciária e que suas assinaturas nas carteiras de visitantes foram falsificadas, tendo comparecido às delegacias para realizar as grafias que constataram a falsificação.

O laudo pericial grafotécnico atestou que as assinaturas apostas no documento não emanaram do punho dos servidores públicos Adão Elias Junior e Fabiana Benedita Ferreira de Siqueira Thiel, além de indicar divergências estruturais em relação ao modelo oficial de carteira individual de visitante

(laudo pericial Id. 360676442, pág. 324/349).

Verifica-se, portanto, que a materialidade da falsificação documental encontra-se inequivocamente comprovada.

O documento apresentado pela apelante ostentava aparência de credencial oficial, contendo dados pessoais, fotografia, referência ao reeducando, supostas assinaturas de autoridades penitenciárias e QR Code incompatível com a titularidade declarada.

Contudo, a questão central posta em grau recursal não se limita à existência do documento falso, mas reside em saber se há prova segura e inequívoca de que a apelante tenha efetivamente falsificado, adulterado ou concorrido materialmente para a produção da carteira utilizada.

Nesse aspecto, o conjunto probatório revela-se insuficiente para sustentar decreto condenatório pelo crime previsto no art. 297 do Código Penal.

A sentença considerou que a acusada teria confessado ambos os delitos. Todavia, o teor do interrogatório judicial revela cenário diverso e juridicamente relevante.

A apelante admitiu ter utilizado a carteira falsa, mas negou categoricamente ter produzido ou adulterado o documento, afirmando que
"já pegou a carteira pronta"
, que
"não tinha ciência que a carteira foi realizada em cima dos dados de outra pessoa",
que
"pegou a carteira com uma mulher em um bairro de Cuiabá"
e que
"quem comprou a carteira foi seu marido"
.

Trata-se, portanto, de confissão parcial qualificada, porquanto a apelante reconheceu o uso consciente do documento falso, mas não confessou a falsificação.

Essa distinção é juridicamente relevante e não pode ser desconsiderada.

O art. 297 do Código Penal tutela a fé pública mediante a incriminação da conduta de falsificar ou alterar documento público, enquanto o art. 304 pune especificamente o uso do documento falso. São tipos penais autônomos, com núcleos verbais diversos e objetividades jurídicas distintas, de modo que a prova do uso não implica, por si só, prova da falsificação.

As oitivas judiciais também não supriram essa lacuna probatória.

O policial penal Robson Amorim de Souza relatou que, no dia dos fatos, ao conferir as carteiras de visitantes, identificou erros de ortografia e sinais de reprodução das assinaturas, acionando o setor de inteligência, que confirmou a falsidade das 21 carteiras apresentadas naquela data.

Sua narrativa é firme e relevante para demonstrar a falsidade documental e o uso do documento perante agentes públicos, mas não individualiza qualquer conduta da apelante na confecção da carteira.

No mesmo sentido, Fabiana Benedita Ferreira de Siqueira Thiel confirmou que sua assinatura havia sido falsificada nas carteiras individuais de visitante, tendo inclusive fornecido padrões gráficos para exame pericial.

Seu depoimento robustece a prova da falsidade, mas também não indica que a apelante tenha participado da adulteração do documento.

O laudo pericial, por sua vez, é conclusivo quanto à falsidade, mas não quanto à autoria. A prova técnica demonstrou que os documentos não correspondiam ao padrão oficial e que as assinaturas não eram autênticas, mas não apontou a apelante como responsável pela alteração gráfica, pela inserção dos dados ou pela reprodução das assinaturas.

Nesse ponto, a condenação pelo delito do art. 297 do Código Penal não encontra suporte probatório suficientemente seguro.

A sentença atribuiu à apelante uma confissão ampla, como se ela houvesse admitido tanto o uso quanto a falsificação da carteira. Contudo, o interrogatório judicial não autoriza essa conclusão.

O que se extrai de sua fala é algo diverso.

Débora Duarte Benites admitiu ter utilizado a carteira falsa, mas negou ter produzido ou adulterado o documento, afirmando que
“já pegou ela pronta”,
que “
quem comprou foi meu marido”
e que não sabia que a falsificação havia sido feita “em cima” dos dados de terceira pessoa (mídia Id. 360677384).

Esse dado é decisivo. A admissão do uso não se converte, automaticamente, em confissão da falsificação.

Trata-se, quando muito, de confissão parcial e qualificada, limitada ao comportamento descrito no art. 304 do Código Penal, sem alcance bastante para demonstrar a prática do núcleo típico do art. 297, que exige prova de que o agente falsificou, alterou ou concorreu, de modo consciente e efetivo, para a produção do documento público falso.

A distinção entre os tipos penais não é meramente formal.

O art. 297 do Código Penal incide sobre a criação ou alteração fraudulenta do documento; o art. 304, por sua vez, pune a utilização do documento falso perante terceiros.

Embora possam se relacionar no plano fático, são figuras autônomas, com núcleos diversos e exigências probatórias próprias. Por isso, a prova de que a apelante apresentou a carteira falsa no presídio não supre, por si só, a ausência de demonstração de que ela tenha participado da etapa antecedente de falsificação.

As demais provas produzidas em juízo também não superam essa lacuna.

O policial penal Robson Amorim de Souza relatou que, durante a conferência das carteiras de visitante, percebeu erros de ortografia e sinais de reprodução das assinaturas, razão pela qual acionou o setor de inteligência, que confirmou a falsidade das 21 carteiras apresentadas naquela data.

Seu depoimento é relevante e consistente para demonstrar a falsidade documental e a apresentação do documento perante agentes públicos, mas não atribui à apelante qualquer ato concreto de confecção, adulteração, encomenda ou colaboração na produção da carteira.

Na mesma direção, a testemunha Fabiana Benedita Ferreira de Siqueira Thiel confirmou que a assinatura a ela atribuída havia sido falsificada nas carteiras individuais de visitante, tendo fornecido padrões gráficos para exame pericial. A prova reforça a existência do falso, mas igualmente não estabelece vínculo subjetivo ou material entre a apelante e a elaboração do documento.

O laudo pericial, por fim, encerra a discussão quanto à falsidade, mas não quanto à autoria. A perícia demonstrou que os documentos divergiam do padrão oficial e que as assinaturas não eram autênticas; entretanto, não identificou a apelante como responsável pela montagem gráfica, pela inserção dos dados, pela reprodução das assinaturas ou por qualquer outro ato típico de falsificação.

Desse modo, a condenação pelo art. 297 do Código Penal acabou apoiada em presunção extraída da posse e do posterior uso do documento falso. Essa inferência pode servir para demonstrar o uso consciente da carteira, mas não basta para afirmar, com segurança, que a apelante tenha produzido, adulterado ou participado da falsificação.

No processo penal, a responsabilidade é pessoal e não se presume.

A circunstância de a apelante ter se beneficiado do documento fraudulento pode revelar interesse em sua utilização, mas não autoriza, isoladamente, a conclusão de que tenha tomado parte na fase anterior de fabricação ou alteração.

Para tanto, seria indispensável prova concreta de sua adesão à falsificação, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido:

“A posse de documento público falsificado, desacompanhada de outros elementos que comprovem a autoria da adulteração, não é suficiente para configurar o crime de falsificação de documento público”.
(TJMT, N.U 0005025-89.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 12/10/2025).

Assim, diante da ausência de prova suficiente da autoria quanto à falsificação documental, impõe-se a absolvição da apelante em relação ao crime previsto no art. 297 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Diversa solução, todavia, impõe-se quanto ao delito previsto no art. 304 do Código Penal, cuja condenação deve ser integralmente preservada.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se firmemente demonstradas pelo conjunto probatório produzido nos autos, consubstanciado no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no relatório da Polícia Penal, no documento apreendido, no laudo pericial e, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A dinâmica fática mostra-se linear e incontroversa.

A apelante compareceu ao Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas e apresentou carteira individual de visitante ideologicamente falsa, com o propósito de ingressar na unidade prisional para visitar o reeducando Patrick Luiz Iora Ribeiro.

Embora revestido de aparência formal de credencial oficial, o documento não havia sido regularmente expedido pelo sistema penitenciário, continha QR Code vinculado a terceira pessoa e ostentava assinaturas falsificadas, circunstâncias posteriormente confirmadas por exame técnico.

O elemento subjetivo do tipo também restou evidenciado de forma inequívoca.

Em juízo, a própria apelante reconheceu não apenas a utilização do documento, mas também a ciência de sua falsidade, ao afirmar que sabia tratar-se de carteira irregular, embora tenha alegado desconhecer a origem exata da adulteração ou a utilização de dados de terceiro.

Tal admissão, longe de favorecê-la, revela precisamente o dolo exigido pelo tipo penal.

Com efeito, o crime previsto no art. 304 do Código Penal consuma-se com a simples utilização do documento falso como se verdadeiro fosse, desde que presentes a consciência da falsidade e a aptidão da conduta para produzir efeitos jurídicos relevantes.

No caso concreto, a apresentação da credencial perante agentes penitenciários, com a finalidade de ingresso em estabelecimento prisional, constitui uso juridicamente relevante e dotado de inequívoca potencialidade lesiva à fé pública e à regularidade dos mecanismos de controle administrativo do sistema penitenciário.

Não prospera, ademais, eventual alegação de falsificação grosseira.

A fraude não se revelou perceptível, de plano, ao homem médio, tendo sido identificada apenas mediante análise técnica e verificação pelo setor de inteligência, o que evidencia a aptidão do documento para induzir terceiros em erro.

A existência de erros ortográficos ou incongruências formais não descaracteriza a tipicidade, especialmente porque tais inconsistências foram detectadas por agentes especializados no controle documental, e não de modo imediato e evidente.

A propósito, esta Corte já assentou que:

“A apresentação de documento falso perante autoridade policial caracteriza o crime do art. 304 do Código Penal”
(TJMT, N.U 1002772- 85.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJE 10/10/2025)
“O crime de uso de documento falso se consuma com a apresentação do documento inidôneo, sendo desnecessária a obtenção de vantagem.”
(TJMT, N.U 1018037-46.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 23/09/2025).

Nesse contexto, a condenação pelo crime previsto no art. 304 do Código Penal encontra-se lastreada em prova segura da materialidade, da autoria e do dolo, não havendo espaço para absolvição ou desclassificação.

No tocante à pretensão defensiva de aplicação do princípio da consunção, a matéria resta prejudicada em razão da absolvição quanto ao delito previsto no art. 297 do Código Penal. Ausente a coexistência de dois crimes em relação de meio e fim, inexiste substrato jurídico para a incidência do referido princípio.

Idêntica conclusão se impõe quanto ao pedido de afastamento do concurso material.

A sentença reconheceu o concurso entre os delitos de falsificação e uso de documento falso; todavia, com a exclusão do crime antecedente, subsiste apenas uma infração penal, tornando prejudicada qualquer discussão acerca da forma de concurso.

Quanto à pretensão de afastamento da reparação mínima fixada na sentença, a tese merece acolhimento.

A fixação de valor mínimo a título de reparação por danos extrapatrimoniais à sociedade, embora juridicamente admissível em hipóteses excepcionais, não se sustenta no caso concreto, à míngua dos pressupostos fático-probatórios indispensáveis à sua configuração.

Com efeito, o dano moral coletivo constitui categoria autônoma no âmbito da responsabilidade civil, caracterizada pela violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade.

Não se confunde, portanto, com o dano moral individual. Enquanto este, em determinadas hipóteses, pode ser presumido (
in re ipsa
), o dano moral coletivo, por sua própria natureza, exige a demonstração de que a conduta do agente produziu efetivo e relevante abalo à esfera moral da coletividade, em grau que ultrapasse a tolerabilidade ordinária e atinja, de forma concreta, valores essenciais da convivência social.

Não se trata, pois, de consequência automática da prática do ilícito penal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que se busca a reparação de danos morais coletivos, não basta a comprovação da conduta típica, sendo imprescindível a demonstração específica da lesão transindividual:

"A reparação de danos morais coletivos (...) exige que a instrução demonstre ter havido concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva. (...) o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade"
(STJ, AgRg no REsp n. 2.146.421/MG, Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 23.12.2024).

A
ratio decidendi
é clara: o dano moral coletivo não se presume, nem se extrai automaticamente da gravidade abstrata do delito. Exige-se prova concreta de sua ocorrência, extensão e relevância social.

A própria Corte Superior, em precedentes recentes, tem reafirmado que a fixação de indenização com base no art. 387, IV, do CPP, quando voltada à tutela de interesses difusos, demanda cautela redobrada, justamente porque o sujeito passivo é indeterminado e a lesão não se revela de forma imediata ou intuitiva.

Nesse contexto, revela-se especialmente relevante registrar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos recursos repetitivos o Tema 1337 (REsps n. 2.188.922/MG, 2.188.771/MG e 2.189.504/MG), com o objetivo de definir, precisamente, o cabimento da reparação mínima por danos morais coletivos em condenações criminais, bem como esclarecer se tal dano seria presumido ou dependeria de prova específica.

A pendência de definição vinculante sobre a matéria, em sede de repetitivos, reforça a necessidade de prudência hermenêutica, especialmente em hipóteses, como a dos autos, em que inexiste base probatória robusta a sustentar a pretensão indenizatória.

No caso concreto, embora haja pedido expresso na denúncia, não houve qualquer instrução probatória dirigida à demonstração da extensão, gravidade ou repercussão social do alegado dano moral coletivo.

Não se produziu prova apta a evidenciar que a conduta da apelante tenha ocasionado abalo relevante à esfera moral da coletividade local, tampouco se demonstrou impacto concreto que ultrapasse a própria tipicidade penal já reconhecida na condenação.

A ausência de instrução específica, nesse contexto, impede a aferição da relevância do dano e da razoabilidade do
quantum
pretendido, inviabilizando a fixação da indenização.

Frise-se que a mera indicação de valor na denúncia não supre a necessidade de instrução probatória específica sobre a matéria.

O contraditório e a ampla defesa exigem que a parte contrária tenha oportunidade efetiva de se manifestar sobre a existência, extensão e quantificação do dano alegado, o que não ocorreu nos presentes autos.

A instrução processual voltou-se exclusivamente à comprovação da materialidade e autoria dos delitos imputados, não havendo debate probatório acerca dos danos extrapatrimoniais supostamente experimentados pela coletividade.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

"A fixação de indenização por dano moral coletivo na sentença penal condenatória exige, além de pedido expresso e valor indicado, a produção de prova específica do abalo à moralidade pública. A ausência de instrução probatória específica impede a fixação da indenização, ainda que presentes os demais requisitos."
(TJMT, AP n. 1000459-88.2025.8.11.0078, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 16.12.2025).

E ainda:

"A condenação ao pagamento de danos morais coletivos no processo penal pressupõe instrução probatória específica que demonstre concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva em grau que transborde a tolerabilidade ordinária, não se configurando de forma presumida."
(TJMT, N.U 1000643-44.2025.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJE 27.4.2026).

Ademais, a fixação de indenização por danos morais coletivos sem a correspondente base probatória implicaria não apenas violação ao devido processo legal e ao contraditório, mas também indevida ampliação da responsabilidade penal para além de seus contornos normativos, convertendo a indenização em sanção automática dissociada de sua função reparatória.

Atente-se que a condenação criminal já contempla a reprovação estatal da conduta mediante a imposição de pena privativa de liberdade e pecuniária, de modo que a fixação de indenização adicional, sem demonstração concreta do dano, configuraria indevido
bis in idem
sancionatório, incompatível com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Logo, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais à sociedade, sem prejuízo de eventual ação civil
ex delicto
, na qual poderá ser produzida prova específica acerca da existência e extensão do dano alegado, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Passa-se, assim, à revisão da dosimetria.

Do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP)

Na
primeira fase
, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ao considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A apelante é primária, não ostenta maus antecedentes e não há elementos concretos que justifiquem a exasperação da pena-base. A culpabilidade é normal ao tipo, os motivos do crime não se revelam especialmente reprováveis, as circunstâncias foram consideradas na aplicação da majorante, as consequências não ultrapassaram o ordinário e a vítima em nada contribuiu para o evento.

Assim, mantém-se a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na
segunda fase
, o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, 'd'), mas deixou de aplicá-la por estar a pena no mínimo legal.

Com efeito,
"é vedada a redução da pena-base aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes, ainda que preponderantes"
(Súmula 231 do STJ).

Assim, conserva-se a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na
terceira fase,
ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena aplicado [2 (dois) anos de reclusão], a primariedade da apelante e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial aberto mostra-se adequado (CP, art. 33, § 2º, 'c').

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, ao encargo do Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO,
para ABSOLVER a apelante DEBORA DUARTE BENITES

do crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como para AFASTAR a condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais à sociedade, mantida, contudo, a condenação pelo crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026